Tribunal: STF
Processo: RE 1406875
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
EMENTA 



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ACÓRDÃO RECORRIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTO SUFICIENTE NÃO IMPUGNADO. ENUNCIADO N. 283 DA SÚMULA DO SUPREMO. 



    1. É inviável recurso extraordinário quando, havendo mais de um fundamento suficiente no acórdão recorrido, a irresignação não abrange todos eles (enunciado n. 283 da Súmula). Precedentes.



    2. Agravo interno desprovido.